Tribunal: TJSP
Processo: 1510825-89.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.